Tribunal: TJSP
Processo: 2155496-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora "on line" sobre valor referente a fundo de investimento privado – Insurgência – Descabimento – Pedido de reconhecimento de impenhorabilidade – Não cabimento – Natureza de investimento que autoriza a constrição – Manutenção da ordem de penhora – Necessidade - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora "on line" sobre valor referente a fundo de investimento privado – Insurgência – Descabimento – Pedido de reconhecimento de impenhorabilidade – Não cabimento – Natureza de investimento que autoriza a constrição – Manutenção da ordem de penhora – Necessidade - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.